Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-65.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705789-65.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO MASSARO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ITAUCARD S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor em face de sentença proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor com pedido de tutela de urgência, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos o art. 487, inciso I, do CPC. Em suas razões recursais, o apelante postula a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual o recurso não foi instruído com a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal (ID. 77855195). É o breve relatório. Decido. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. Quanto aos critérios para definição da gratuidade de justiça, a jurisprudência pátria consolidada no tema 1178, oriunda do julgamento ao REsp 1988687/RJ, definiu a combinação de critério objetivos e subjetivos para a concessão do benefício: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Quanto ao critério objetivo, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.). Quanto aos critérios subjetivos, o apelante ocupa cargo público, e o comprovante de rendimento mais recente acostado aos autos aponta o recebimento de salário bruto ao valor de R$33.862,08 e de salário líquido ao valor de R$17.846,84, após os descontos – a incluir os empréstimos contratados (ID. 77855144, pág. 6). O objeto do processo de origem indica, portanto, que o apelante não é hipossuficiente e tem condições de arcar com as despesas processuais. Não se ignora que o objeto da lide originária é a repactuação de dívidas pleiteada pelo apelante. No entanto, apesar de a controvérsia principal discutida nos autos versar sobre superendividamento, não há elementos suficientes para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, na medida em que seu rendimento atual, tanto bruto como líquido, supera cinco salários mínimos (ID. 77855144, pág. 6), sem que assim se verifique a possibilidade de comprometimento de seu mínimo existencial. Esse é o entendimento deste Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO PELO JUIZ DE ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO OU IMPLÍCITO. INOCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO EXPRESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora não se desconheça a existência de linha jurisprudencial no sentido de que a omissão da instância originária quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça possa implicar deferimento implícito ou tácito do referido benefício legal, quando ausente qualquer substrato fático e comprobatório da hipossuficiência econômico-financeira alegada, a mera omissão do juízo de origem não deve resultar na concessão automática da benesse. 2. Por mais que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida (art. 99, § 3o, do CPC), é certo que o Juiz deferirá o pedido quando a parte realizar a comprovação dos referidos pressupostos, o que não aconteceu nestes autos, porque os documentos juntados pelo ora agravante não são capazes de atestar a sua qualidade de hipossuficiente economicamente, mas, ao revés, revelam padrão remuneratório bem superior ao da média da população brasileira, a despeito da alegada situação de superendividamento. Assim, a partir da revisão dos fatos e provas que instruem os presentes autos, deve ser indeferida expressamente a concessão da gratuidade de justiça postulada, impondo-se, por conseguinte, o recolhimento do preparo recursal relativo à apelação cível interposta pelo ora agravante. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1748832, 0720066-19.2022.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 04/09/2023).” Assim, os elementos do processo não revelam circunstância que enquadrem a situação do apelante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 99, §7o e art. 1.007, § 4o, do CPC). Intime-se. Publique-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator